Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014666-11.2020
AGRAVANTES: SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S).
AGRAVADO: GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERCEIRO INTERESSADO: PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.
Vistas ao MP para a elaboração do competente parecer.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR